Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-13.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COMPRA. CARTÃO DE CRÉDITO. VIA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. SÚMULA 479/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDO.
1. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões.
2. Recurso interposto pelo Banco Pan S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e declarou a inexistência dos débitos no valor de R$2.439,55 (dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), além de condenar os réus, solidariamente, a restituir aos autores a quantia de R$1.258,80 (um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), referentes à soma dos valores debitados na fatura do cartão de crédito, corrigido a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação. Em síntese, sustenta a recorrente a legalidade da cobrança e o efetivo uso do cartão de crédito pela contratante. Pugna pela improcedência integral dos pedidos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. No caso, os documentos (Id 17751134, 17751135 e Id 17751136) comprovam o lançamento das compras no dia 22/10/2019, às 12h40, 12h45 e 12h47. A comunicação de fraude foi feita à empresa Ebanx Wish pelo recorrido, no dia 23/10/2019, às 11h36 (Id 17751137). Vê-se que a contestação dos lançamentos foi realizada em tempo suficiente para que a empresa não realizasse o repasse dos valores, bem como de comunicar ao vendedor sobre o não reconhecimento da operação realizada.
5. Assim, pela dinâmica dos fatos, horário dos lançamentos das compras realizadas pela internet, comunicação da fraude um dia após as compras, caberia à parte recorrente, por meio do seu sistema de segurança e informações que detém com facilidade, comprovar a licitude da dos valores lançados no cartão de crédito do consumidor.
6. Cabe ao réu, fazer a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art.373, II[1], do CPC.
7. Desse modo, infere-se dos autos que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo em questão, uma vez que os documentos juntados só corroboram os argumentos apresentados na petição inicial, de que o recorrido tão logo soube das compras efetuadas via internet com seu cartão de crédito, comunicou à empresa o ocorrido, e a parte recorrente não logrou êxito em comprovar documentalmente a legalidade das compras reclamadas. Ao contrário, tratou de lançar estornos nas faturas do cartão, entretanto em valor inferior ao efetivamente cobrado.
8. A fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade e não exime a instituição responsável do dever de indenizar (Súmula 479/STJ[2]). O raciocínio contrário conduz todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de apresentação de contrarrazões.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.

[1] Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[2] Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.